Tribunal: TJSP
Processo: 2272194-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Predial, dos exercícios de 2012 a 2015. Decisão que indeferiu pesquisas de endereço junto ao sistema Sisbajud e Arisp.

Sisbaju. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de localização da executada. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais pela parte. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Medida que depende de autorização

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Predial, dos exercícios de 2012 a 2015. Decisão que indeferiu pesquisas de endereço junto ao sistema Sisbajud e Arisp.

Sisbaju. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de localização da executada. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais pela parte. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Medida que depende de autorização judicial e deve ser deferida. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Observância ao princípio da cooperação das partes, positivado no art. 6o do CPC/15. Precedente desta Corte Estadual.

Pesquisa ARISP. Diligência que compete à parte, não necessita de intervenção judicial e não se caracteriza como ato processual. Pesquisa Arisp prevista no Provimento CG n.o 06/2009, da Corregedoria Geral de Justiça, limitada aos casos em que o Juízo competente a determine como diligência sua ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para se determinar, tão somente, a realização da pesquisa SisbaJud, para localização de endereços dos executados.